Tribunal: TJDFT
Processo: 0735645-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS SUCUMBENCIAIS NÃO ANALISADO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – “Contradição” somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema.
3 – Observando-se que há omissão em relação à análise do pedido deduzido na Apelação de redistribuição da responsabilidade pelos encargos sucumbenciais, acolhe-se em parte o recurso de Embargos unicamente para integrar o acórdão, sem efeitos infringentes, para fazer constar os fundamentos do não acolhimento do pleito.
4 – Ausentes os demais vícios apontados nos Embargos de Declaração, registra-se que tal modalidade recursal não se presta ao reexame da causa, porquanto limitada a sanar os defeitos mencionados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração na parte em que foram intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento sem lastro na efetiva ocorrência das hipóteses legais.
5 – Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.